Tribunal: TJDFT
Processo: 0749720-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E RETOMADA DA GUARDA DE MENORES. NEGADA TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE RIGOR EXCESSIVO, MAUS-TRATOS. ALIENAÇÃO PARENTAL. E OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE CRIME SEXUAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS EXTREMAS.
1. Verificados os indícios de rigor excessivo na criação de filhos, com privação social e educacional, motivados por fanatismo religioso; prática de maus tratos, alienação parental e omissão na comunicação de crime sexual, deve ser mantida a decisão que suspendeu a guarda dos menores e impôs medidas protetivas.
2. Recurso conhecido e desprovido.